Tribunal: TJPA
Processo: 0002413-27.2013.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002413-27.2013.8.14.0046

APELANTE: ALECIO LOPES DOS SANTOS - ME

APELADO: ALEX RICARDO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por ALEX RICARDO DUARTE em face de acórdão de Num. 8980726 que negou

provimento ao recurso de agravo interno interposto por ALEX RICARDO DUARTE.

O embargante alega omissão no acórdão recorrido, visto que não teria considerado matéria fática presente nos autos.

Acrescenta que não foi considerado que o embargante negou ter recebido as mercadorias constantes na nota fiscal de fls. 20, 24 e 28 GF3 de fls. 21, 25 e 29. Que a apreciação de tal documento é de suma importância, na medida em que atesta a transferência de propriedade de mercadoria.

Sustenta que as GFs constantes nos autos, as quais tem o embargante como emitente e a embargada como recebedora, não tem como ser gerada sem a anuência eletrônica da embargada, pelo que a negativa da relação jurídica afronta não somente a verdade, mas também a um documento público aqui constante, o qual atesta a transferência de propriedade de mercadoria

Por derradeiro, requer seja conhecido e provido os embargos de declaração, para que este Tribunal aprecie a documentação apontada, com intuito de analisar se as mesmas são comprovantes de entrega ou não; bem como seja emitido juízo de valor em relação à aplicação dos artigos 5º, XXXV e LXXIX, CF, e, súmula 06 do Tribunal de Justiça do Pará, aduzindo se são aplicáveis ou não ao presente caso, bem como emitir juízo de valor sobre a prova não analisada, de tal maneira que possa ser fundamentada a emissão de conteúdos decisórios sobre os artigos aqui arguidos, tudo na forma do art. 93 da Constituição Federal.

Certificado no Num. 9359572 que decorreu prazo legal e não houve manifestação aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Antes de adentrar ao mérito, passo a analisar o requerimento de emissão de juízo de valor em relação à aplicação dos artigos 5º, XXXV e LXXIX, CF, e, súmula 06 do Tribunal de Justiça do Pará.

Compulsando os autos, percebo que tal tese constitui inovação recursal, por falta de arguição na apelação, nos embargos de declaração da apelação, nem no agravo interno.

Em seu agravo interno e embargos anterior, o embargante apenas defendeu a questão do aceite das GFs como prova de ocorrência da compra.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que é inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

Vejamos a jurisprudência da corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA A OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADO.
INOVAÇÃO RECURSAL
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente nos embargos de declaração ou no agravo interno interpostos perante esta Corte Superior, sem prévia impugnação no Recurso Especial, por se tratar de indevida inovação recursal
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.970.005; Proc. 2021/0339520-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 26/05/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM PESSOAL DO AGRAVANTE.
INOVAÇÃO RECURSAL
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. REGIME PRISIONAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FECHADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "
é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente
" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).

2. In casu, a tese defensiva de que a abordagem prévia do veículo do agravante Marcelo já estaria eivada de nulidade - porque baseada em suspeição genérica - constitui inovação recursal, pois, no recurso especial, a defesa não apresentou teses sobre o tema.

(...)

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/5/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.021, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MÉRITO.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EXAME. INVIABILIDADE.
1.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no exame dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que inexiste nulidade na adoção dos fundamentos da decisão atacada no acórdão do agravo interno quando os argumentos apresentados no recurso forem insuficientes para modificar o entendimento adotado. 3. Não atendidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, ante a aplicação do óbice da Súmula nº 283/STF, não há falar em omissão quanto ao exame das teses de mérito, ainda que versem acerca de questões de ordem pública. 4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no art. 102 da Constituição Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-REsp 1.943.412; Proc. 2021/0185002-8; CE; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 26/05/2022)

Isto posto, não conheço desse aspecto dos embargos, consoante o art. 932, III, por tratar-se de inovação recursal.

Passo à análise do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos da decisão:

“Nessa seara, importante frisar que a duplicata é considerada exigível, ainda que sem aceite, desde que esteja acompanhada, cumulativamente, com o comprovante de protesto e com documento hábil comprobatório da entrega dos produtos ou da prestação de serviço.

No presente caso, constam dos autos os títulos sem aceite, os instrumentos de protestos e as notas fiscais despidas de qualquer assinatura por parte da requerida (Num.1893892 - Pág. 18/29).

Assim, considerando que não há aceite expresso na duplicata, verifico que não há elementos capazes de demonstrar, de forma absoluta, que as mercadorias descritas nas notas fiscais que embasam a inicial foram efetivamente entregues.

Como cediço, o aceite pode ser substituído pelo comprovante de recebimento das mercadorias junto com o protesto do título, o que também não restou provado nos autos.

Nesta senda, o que se pode concluir é que, de fato, a parte autora não trouxe documentos aptos a embasar a cobrança do crédito, uma vez que as duplicatas sem aceite e/ou protesto não constituem suporte probatório mínimo para amparar a pretensão monitória:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATASSEM ACEITE - PROTESTO - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIOJURÍDICO - DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Admite-se a duplicata sem aceite como título sem eficácia executiva hábil a aparelhar a propositura da ação monitória. Entretanto, é condição para o acolhimento da pretensão a comprovação do protesto e da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço. (TJMG- Apelação Cível1.0183.01.019545-5/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ªCÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/0018, publicação da sumula em 23/05/2018)

(...)”

A apelante/embargada demonstrou nitidamente os documentos apresentados pela parte autora são unilaterais e desprovido de prova da relação negocial e da entrega da mercadoria, não importando assim se os títulos foram emitidos em nome da Ré, para que a cobrança fosse válida haveria a necessidade de comprovação mínima da existência do negócio jurídico, o que não ocorreu, em violação ao ônus probatório, previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2022